Tribunal: TJBA
Processo: 8043634-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043634-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ELIOSVALDO NASCIMENTO DOS REIS Advogado(s):ALINE PASSOS SILVA PIZZANI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA, EM OBSERVÂNCIA AOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT (TEMA 988). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO MAGISTRADO A QUO. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL. REVOGAÇÃO DO DECISUM. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão na qual o juízo a quo, na prática, inadmitiu o recurso de apelação. 2. No julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp's n. 1696396/MT e n. 1.704.520/MT, rel. Mina. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5/12/2018). 3. No caso dos autos, a urgência na análise do reclamo se mostra evidente, tendo em vista que, na hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento, além do reconhecimento do trânsito em julgado, o apelante não possuirá outros meios de se insurgir contra a decisão combatida. 4. O magistrado não poderia ter inadmitido o recurso de apelação do ora agravante, uma vez que a regra do CPC/2015, vigente no caso dos autos de origem, não mais autoriza o juízo de admissibilidade do recurso de apelação no órgão "a quo", sendo certo que é esta Corte que deverá julgar pela admissibilidade, ou não, do recurso de apelação interposto pela ora agravante. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8043634-55.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO VOTORANTIM S.A e agravado ELIOSVALDO NASCIMENTO DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.